Tribunal: TJES
Processo: 5010733-45.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010733-45.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE JUSTINO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010733-45.2023.8.08.0030

RECORRENTE: JOSE JUSTINO

RECORRIDOS: MUNICIPIO DE LINHARES e SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES/ES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JOSE JUSTINO
em face do
MUNICIPIO DE LINHARES
e
SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES/ES,
aduzindo o requerente que em 11/02/2022 adquiriu um lote localizado na Rua Projetada, Bairro Olaria, Linhares/ES, sendo em outubro de 2023 solicitou a ligação de água e esgoto no local, momento em que foi informando da necessidade de autorização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Linhares (SEMOS). Busca, assim, sejam os requeridos compelidos a realizar a ligação de água e esgoto em sua residência, além de danos morais.

Em contestação (ID 8810041), o 1º requerido destaca que, conforme Relatório Técnico nº 5/2023/DFOP foi realizada vistoria no endereço da parte autora, onde se constatou tratar-se de loteamento clandestino, situado em Área de Preservação Permanente e não consolidada.

Em contestação (ID 8810036), o 2º requerido informa não ser possível realizar a ligação pretendida pelo autor, considerando que o imóvel se encontra em loteamento irregular e em APP – Área de Preservação Permanente.

A sentença (ID 8810044) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 8810048), destacando ter agido de boa fé, pois não tinha conhecimento que o terreno adquirido se encontrava em loteamento irregular.

Os requeridos apresentaram contrarrazões (ID’s 8810049 e 8810050), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Inicialmente, importante registrar que o autor adquiriu um lote localizado na Rua Projetada, Bairro Olaria, Linhares-ES, em 11/02/2022, conforme ID 8810031 - Pág. 8, sendo que ao solicitar a ligação de água e esgoto no local teve seu pedido negado, ao argumento de que o loteamento é clandestino e se situa em APP (ID 8810031).

Em que pese a alegação do recorrente de que a negativa de instalação dos recorridos em procederem com a ligação do serviço de água e esgoto em sua residência implica em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, sabe-se que os tribunais pátrios e precedentes desta turma recursal já decidiram no sentido de que atos como o deste munícipe resulta em danos ao meio ambiente, o que impossibilita a ligação do serviço, ante o risco de ocorrer outras invasões.

Ademais, o dever de promover a regularização dos equipamentos urbanos e infraestrutura mínima dos loteamentos é primariamente do próprio loteador e, subsidiariamente, dos respectivos municípios, consoante jurisprudência do colendo STJ e do ETJES. Cito, para tanto, o recurso de apelação nº 061090013832, julgado pela terceira câmara cível do TJES em 27/02/2018, Relator: Des. Dair José Bregunce de Oliveira, DJ 09/03/2018.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de julho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)